Tribunal: TCU
Processo: 015.751/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Paulernande Coelho Brito pela Fundação Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Paulernande Coelho Brito, ordenando-lhe, excepcionalmente, o registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida no Processo 0007503-83.2015.4.01.4300, que tramitou na 5a Vara Especial Federal do Tocantins; e 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado.